Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714886-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: GILVAN GOMES RIBEIRO APELADO: ANTONIO ROBERTO REIS DOS SANTOS APELANTE: JOSE MACHADO FILHO D E S P A C H O Conforme consta da decisão de ID 48599738, diante da notícia de falecimento do corréu, Antônio Roberto Reis Santos, foi determinada a suspensão do feito. O falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. O documento apresentado pelo apelante (ID 48411161) traz grandes indícios acerca do falecimento da parte no ano de 2023. No mais, na petição de ID 48411159, o apelante teria informado que o falecimento do apelado teria ocorrido na região nordeste do país, o que condiz com a informação trazida no ID 49219553, acerca do registro de óbito em Pedreiras/MA. Deste modo, e a fim de confirmar tal informação, oficie-se aos cartórios de registro civil de Pedreiras/MA requisitando cópia da certidão de óbito de Antônio Roberto Reis dos Santos, observando-se as informações contidas no ID 49219553. Sem prejuízo, oficie-se, ainda, ao INSS para que informe se tem notícias acerca do falecimento da parte devendo, se o caso, remeter cópia de sua certidão de óbito. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora